Tribunal: TJES
Processo: 5010623-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido; Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010623-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLEY PEREIRA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Da multa por ausência na sessão de conciliação:
O art. 334, § 8º, do CPC, aplica-se diretamente não a toda e qualquer sessão de conciliação, mas sim à audiência que é designada logo após o recebimento da petição inicial. Assim, não é proporcional e razoável a aplicação analógica, neste instante processual e neste grau de jurisdição, da sanção prevista no mencionado dispositivo, pois a parte agravada não foi previamente advertida acerca da possibilidade da imposição da multa quando intimada para o ato que se realizaria no NUPEMEC/TJES. Pedido de imposição da multa rejeitado;

2
.
Da impugnação à gratuidade da justiça:
Intimada na forma do art. 99, § 2º, do CPC, a agravante esclareceu e demonstrou que é professora do Governo do Estado, e possui três filhos, que atualmente contam com 17 (dezessete), 12 (doze) e 7 (sete) anos. Somando tais informações à presunção de veracidade que recai sobre a alegação de hipossuficiência emanada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º), rejeita-se a impugnação apresentada em contrarrazões e defere-se o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante;

3. Do mérito recursal

3.1.
A inadimplência de uma das parcelas, com a consequente antecipação do vencimento das demais, faculta ao credor o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, após a necessária constituição em mora do devedor (art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei n. 911/1969);

3.2.
Recentemente, o colendo STJ pacificou que, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema Repetitivo 1132/STJ – REsp 1.951.888/RS);

3.3.
Com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido;

4.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIRLEY PEREIRA SILVA CARNEIRO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em alienação Fiduciária n. 5017894-52.2023.8.08.0048
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo pleiteada por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões, a agravante sustenta que: (i) faz jus à gratuidade da justiça; (ii) aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; (iii) não houve a constituição em mora pois, no seu entender, para a comprovação da mora, é necessária a comprovação do recebimento e não o simples envio; (iv) em razão de suas dificuldades financeiras, deixou de pagar uma única parcela, com vencimento em 20/06/2023, e, na sequência, por um engano, em vez de pagar a parcela atrasada, pagou as seguintes de julho e agosto, o que nem sequer consta na planilha que instruiu a inicial; e (v) a busca e apreensão do bem é medida desproporcional e privilegia a má-fé da agravada. Por tudo isso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 5989143).

Determinei a remessa dos autos, com urgência, ao NUPEMEC/TJES (id. 6024650).

A agravante juntou petição pedido pela análise da liminar recursal (id. 6047154).

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 6064324).

A sessão de conciliação foi infrutífera, por ausência da parte agravada, o que fez com que a agravante pedisse pela aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC (id. 6132048).

Em seguida, a agravada interpôs agravo interno (id. 6151985).

O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento, preliminarmente impugnando a concessão da gratuidade da justiça à agravante e, no mérito, pedindo pelo desprovimento do recurso, sobretudo em razão da correta purgação da mora (id. 6371276).

Intimada, a agravante juntou documentação destinada a demonstrar sua hipossuficiência (id. 6580095).

Embora intimado, o agravado não se manifestou quanto ao pedido de imposição da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, e quanto à interposição do agravo interno (id. 6384270).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010623-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIRLEY PEREIRA SILVA CARNEIRO

AGRAVAD
A: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Multa do art. 334, § 8º, do CPC

Como visto, antes de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, proferi despacho determinando a remessa dos autos, com urgência, ao NUPEMEC/TJES, objetivando a conciliação das partes (id. 6024650).

Isso porque o art. 3º, § 2º, do Código de Processo Civil, expressamente, estabelece que “
O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos
”. No mesmo sentido é o art. 139, inc. V, do mesmo Código, segundo o qual: “
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais
”.

Contudo, após o despacho, a agravante juntou petição solicitando o imediato exame do pedido liminar (id. 6047154), razão pela qual, antes da realização da sessão de conciliação, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 6064324).

Ato contínuo, a sessão de conciliação foi infrutífera, por ausência da parte agravada, o que fez com que a agravante pedisse pela aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC (id. 6132048). Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[...]

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
.

Nota-se que o referido dispositivo se aplica diretamente não a toda e qualquer sessão de conciliação que ocorra no curso do processo, mas sim à audiência que é designada logo após o recebimento da petição inicial.

Posto isso, não é proporcional e razoável a aplicação analógica, neste instante processual e neste grau de jurisdição, da sanção prevista no mencionado art. 334, § 8º, do CPC, pois a parte agravada não foi previamente advertida acerca da possibilidade da imposição da multa quando intimada para o ato.

Com essas considerações, e com fulcro no art. 7º do CPC,
REJEITO o pedido de imposição da multa prevista no art. 334, § 8º, do mesmo Código.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010623-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIRLEY PEREIRA SILVA CARNEIRO

AGRAVAD
A: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Impugnação à gratuidade da justiça

Quando da interposição do recurso, a agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça, que ainda pende de análise. Em resposta, o agravado impugnou o pleito, razão pela qual determinei a intimação da agravante para que comprovasse a alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais (id. 6384270).

Isso porque o Código de Processo Civil expressamente determina o seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Devidamente intimada, a agravante esclareceu e demonstrou que é professora do Governo do Estado (id. 6580114), e possui três filhos, que atualmente contam com 17 (dezessete), 12 (doze) e 7 (sete) anos, respectivamente (id. 6580115, 6580116 e 6580119).

Somando tais informações à presunção de veracidade que recai sobre a alegação de hipossuficiência emanada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º),
REJEITO a impugnação apresentada em contrarrazões e DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010623-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIRLEY PEREIRA SILVA CARNEIRO

AGRAVAD
A: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIRLEY PEREIRA SILVA CARNEIRO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em alienação Fiduciária n. 5017894-52.2023.8.08.0048
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo pleiteada por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões, a agravante sustenta que: (i) aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; (ii) não houve a constituição em mora pois, no seu entender, para a comprovação da mora, é necessária a comprovação do recebimento e não o simples envio; (iii) em razão de suas dificuldades financeiras, deixou de pagar uma única parcela, com vencimento em 20/06/2023, e, na sequência, por um engano, em vez de pagar a parcela atrasada, pagou as seguintes de julho e agosto, o que nem sequer consta na planilha que instruiu a inicial; e (iv) a busca e apreensão do bem é medida desproporcional e privilegia a má-fé da agravada. Por tudo isso, pugnou pela reforma da decisão de origem (id. 5989143).

O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento, preliminarmente impugnando a concessão da gratuidade da justiça à agravante e, no mérito, pedindo pelo desprovimento do recurso, sobretudo em razão da correta purgação da mora (id. 6371276).

Pois bem.

Sabe-se que a ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

O art. 3º, § 3º, do referido diploma normativo, estabelece que “
A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
”.

À vista disso, a inadimplência de uma das parcelas, com a consequente antecipação do vencimento das demais, faculta ao credor o ajuizamento da ação de busca e apreensão, após a necessária constituição em mora do devedor (art. 3º,
caput
).

No que diz respeito a tal constituição em mora, recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS).

Com isso, mostra-se regular a notificação juntada no id. 28353821 dos autos de origem, para fins de constituição em mora da agravante, no que diz respeito ao valor da parcela vencida e das parcelas que tiveram seus respectivos vencimentos antecipados. Isso porque a notificação foi corretamente enviada para o endereço indicado no instrumento contratual de id. 28353817 e, inclusive, foi recebida em 13/07/2023.

Após essa data, a agravante não adimpliu a totalidade do débito, e também não adimpliu a parcela que motivou a expedição da notificação, qual seja a quarta parcela do contrato, relativa ao mês de junho de 2023. Por outro lado, pagou, mas com atraso, a quinta e a sexta parcelas, relativas aos meses de julho e agosto de 2023 (id. 5989143 – pág. 19 e 20).

Quanto a isso, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

Nesse cenário,
agiu com acerto o douto Juízo de origem ao deferir liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, razão pela qual CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

J
ulgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.